Tribunal: TJDFT
Processo: 0005174-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PARALISIA BRAQUIAL DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. DISTÓCIA DE OMBRO NO MOMENTO DO PARTO. FATO IMPREVISÍVEL. RECOMENDAÇÃO DE CESARIANA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OFENSAS PROFERIDAS PELA EQUIPE MÉDICA CONTRA A PARTURIENTE. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE E DA HONRA DA PACIENTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsume-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Contudo, ausente a comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar o dano moral alegado. Inexistindo demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo neonato e eventual erro na conduta do profissional médico, afasta-se a obrigação de indenizar reclamada. In casu, embora não demonstrado o erro médico passível de indenização, ficou evidenciada a ocorrência de danos morais em virtude de comentários ofensivos e desrespeitosos proferidos pela equipe médica no momento do parto, de modo que, nesse particular, justifica-se a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, devem ser observados os enunciados das súmulas no 54 e no 362, do Superior Tribunal de Justiça, para fins de atualização monetária da indenização arbitrada na sentença.